Tribunal: TJBA
Processo: 8040612-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040612-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TERESA CRISTINA ESTEVES SILVA SIMOES

Advogado(s)
:
LOURIVAL ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: FERNANDEZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE MESQUITA BRASIL, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE BLOQUEIO E REATIVAÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 792 DO CPC. EVENTUAL FRAUDE CONTRA CREDORES. NECESSIDADE DE AÇÃO PAULIANA. NULIDADE PROCESSUAL AINDA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de bloqueio e reativação de penhora sobre os imóveis de matrículas nº 1749, 1631 e 1632 do Cartório de Registro de Imóveis de São Gonçalo dos Campos/BA. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, a ocorrência de fraude à execução decorrente do loteamento e alienação dos imóveis a terceiros e a existência de nulidade processual por ausência de representação válida do executado/agravado entre 2004 e 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de fraude à execução e consequente bloqueio dos imóveis indicados; (ii) estabelecer se eventual fraude contra credores pode ser reconhecida incidentalmente no cumprimento de sentença; e (iii) determinar se é possível a análise, em sede recursal, da alegada nulidade processual decorrente de suposta ausência de representação válida da executada/agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução exige a existência de demanda em curso capaz de reduzir o devedor à insolvência e a alienação do bem em momento posterior à citação ou à constrição judicial, bem como, na hipótese de inexistência de averbação, a demonstração de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ.

4. A alienação dos imóveis ocorreu no ano de 2001, anteriormente ao ajuizamento da execução promovida pela agravante, circunstância que afasta a incidência das hipóteses legais de fraude à execução.

5. Sentença proferida em embargos de terceiro já reconheceu a inexistência de má-fé do adquirente e a validade da aquisição dos imóveis por terceiro, inexistindo constrição ou averbação que tornasse o negócio jurídico ineficaz perante a execução.

6. Eventual alegação de fraude contra credores exige o ajuizamento de ação autônoma específica (ação pauliana), não sendo possível seu reconhecimento incidental no cumprimento de sentença.

7. A alegação de nulidade processual decorrente de suposta ausência de representação da executada entre 2004 e 2008 ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, que determinou apenas a certificação da ocorrência do fato, razão pela qual sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

8. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva da parte, o que não se verifica no caso concreto, pois o recurso foi interposto no exercício regular do direito de recorrer.

9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A alienação de bem ocorrida antes do ajuizamento da execução afasta a configuração de fraude à execução prevista no art. 792 do CPC.

2. A fraude contra credores não pode ser reconhecida incidentalmente em execução ou cumprimento de sentença, exigindo o ajuizamento de ação pauliana.

3. A análise de nulidade processual não apreciada pelo juízo de origem em sede recursal configura supressão de instância.

4. A mera improcedência das alegações recursais ou eventual imprecisão na indicação de precedentes não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8040612
-
52
.202
5
.8.05.0000
em que é agravante
TERESA CRISTINA ESTEVES SILVA SIMÕES
e agravada
FERNANDEZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, bem como
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, de acordo com o voto de sua relatora.